Tribunal: TJES
Processo: 5002800-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO LAMAS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002800-77.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO LAMAS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal..

2.
“
A
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

3.
In casu
, o
periculum in libertatis

se encontra presente, sendo necessário o encarceramento como forma de salvaguardar a integridade física da vítima, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e pela sua privação de liberdade.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002800-77.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO LAMAS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO LAMAS
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
Juízo d
o Plantão da
A
udiência de Custódia de Viana
,

por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000395-20.2024.8.08.0012, no qual fora preso em flagrante.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea à manutenção da prisão do paciente, não evidenciando circunstância fática concreta que justifique a necessidade de prisão ou a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Deste modo, requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi
indeferido
o (ID 7544245).

Informações da autoridade coatora (ID 8288861). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8303701) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior.

No presente caso, o paciente foi preso em 29/02/2024
,
após ter, supostamente, agredido fisicamente a sua esposa, Joides Vieira Santana, na frente da filha menor do casal.

A vítima, Joides Vieira Santana, relatou perante a autoridade policial que é casada com o paciente há mais de 04 anos, possuindo uma filha em comum. Contou que o paciente chegou em casa por volta das 15h, após ter ingerido bebida alcoólica, iniciando uma briga com a vítima, xingando-a de “capeta e praga”, além de falar que a mataria com uma faca quando ela estivesse dormindo.

A vítima narrou que foi agredida com socos no rosto e chutes por cerca de 01 (uma) hora, além de sofrer enforcamento. Ao final, a vítima afirma que
o apelante pegou uma faca e ficou passando na cabeça e no corpo dela, dizendo que iria matá-la
. A vítima destacou, por fim, que toda a agressão ocorreu na frente da filha do casal, de 02 (dois) anos de idade.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da segurança da vítima.

Sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando a cópia do Auto de Prisão em Flagrante juntado com o
writ
, observa-se I) o depoimento da vítima, narrando as agressões sofridas; II) o depoimento dos policiais militares, narrando que a vítima estava com lesões aparentes; e III) o encaminhamento da vítima ao Departamento Médico Legal para realizar exame de lesões corporais.

Assim, diante dos depoimentos e do encaminhamento a exame pericial, entendo presentes os indícios suficientes de crime perpetrado sob a ótica da Lei nº 11.340/06.

No que tange ao
periculum in libertatis
, conforme evidenciado pela suposta autoridade coatora, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Tramitando – (violência doméstica contra a mulher), e um registro no sistema INFOPEN, cabendo destacar que o paciente já foi submetido à audiência de custódia em 03/08/2022.

Assim, entendo que o
periculum in libertatis

se encontra presente, sendo necessário o encarceramento como forma de salvaguardar a integridade física da vítima, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e pela sua privação de liberdade.

Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos, a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Por fim, saliento que condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)